Tribunal: STF
Processo: HC 190937
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ícaro Ferreira Wanzeller, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 600.455/ES, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.
    Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois o título da sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 691/STF. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus ante decisum que indefere liminar no writ precedente, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), o que não ocorre na espécie, sobretudo porque, ao que parece, a decisão está fundamentada no risco de reiteração delitiva, pois o paciente já foi condenado pela prática de roubo majorado.
    2. Agravo regimental desprovido” (edoc. 9).
    Pois bem, o julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Conforme anotado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro em seu voto, “a decisão atacada destacou o risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente já respondeu pela prática de outro delito. Segundo o Tribunal de origem, a anotação anterior refere-se à condenação pelo crime de roubo majorado” (edoc. 9).
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente